Tribunal: TJSP
Processo: 2049406-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de multa contratual aplicada pela agravante por atraso no cumprimento da obrigação pela empresa contratada. Decisão que concede antecipação de tutela para suspender a anotação do nome da agravada no CADIN. Laudo pericial que aponta um atraso de apenas 24 dias na entrega dos serviços por culpa da empresa, não de 365 dias. O juízo de 1o grau examinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de multa contratual aplicada pela agravante por atraso no cumprimento da obrigação pela empresa contratada. Decisão que concede antecipação de tutela para suspender a anotação do nome da agravada no CADIN. Laudo pericial que aponta um atraso de apenas 24 dias na entrega dos serviços por culpa da empresa, não de 365 dias. O juízo de 1o grau examinou a situação sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. O perito é profissional de confiança do magistrado e as informações técnicas por ele fornecidas ostentam envergadura que escudam, de forma objetiva, a decisão vergastada. A sanção contratual, por outro lado, impõe dano irreversível ou de difícil reparação para a agravada. A impugnação ao laudo pericial é matéria de mérito que deverá ser analisada apropriadamente por ocasião do julgamento da ação, não tendo lugar nos estreitos limites do agravo de instrumento sem comprometer a liberdade do magistrado oficiante na origem em apresentar solução para o litígio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049406-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é agravado
HARUS CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049406-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18594 2/5
VOTO No 18594 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049406-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ
AGRAVADA: HARUS CONSTRUÇÕES LTDA.
Juiz de 1a Instância: Emílio Migliano Neto
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de multa
contratual aplicada pela agravante por atraso no cumprimento
da obrigação pela empresa contratada. Decisão que concede
antecipação de tutela para suspender a anotação do nome da
agravada no CADIN. Laudo pericial que aponta um atraso de
apenas 24 dias na entrega dos serviços por culpa da empresa,
não de 365 dias. O juízo de 1o grau examinou a situação sob o
prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. O perito é
profissional de confiança do magistrado e as informações
técnicas por ele fornecidas ostentam envergadura que escudam,
de forma objetiva, a decisão vergastada. A sanção contratual,
por outro lado, impõe dano irreversível ou de difícil reparação
para a agravada. A impugnação ao laudo pericial é matéria de
mérito que deverá ser analisada apropriadamente por ocasião
do julgamento da ação, não tendo lugar nos estreitos limites do
agravo de instrumento sem comprometer a liberdade do
magistrado oficiante na origem em apresentar solução para o
litígio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ contra a r.
decisão de fls. 621 dos autos principais (não reproduzida nestes), pela
qual o juízo a quo, em sede de ação movida por Harus Construções Ltda.
visando à declaração de inexigibilidade ou de nulidade da multa contratual
aplicada pela agravante por suposto atraso de 365 dias na execução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049406-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18594 3/5
contrato celebrado entre as partes, concedeu a antecipação da tutela
postulada para suspender o apontamento do nome da agravada no CADIN
até ulterior deliberação judicial.
Sustenta a recorrente que o magistrado oficiante
na origem decidiu de forma equivocada ao se basear em laudo pericial
eivado de contradição; acrescenta que o fato de a agravada estar em débito
legitima a sua inscrição no CADIN; ademais, inexistiria risco de dano o
resultado útil do processo.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo
(fls.28).
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 35/40).
Ao contrário da agravada (fls. 33), a agravante
se opôs ao julgamento virtual (fls. 30).
É o relatório.
Num exercício de cognição dos fatos envolvidos
na controvérsia restrito aos limites do agravo, não se vislumbra a presença
de elementos que autorizem a cassação da decisão desafiada.
Como bem salientou o juízo a quo, no laudo
pericial de fls. 448/606 dos autos principais, a conclusão do expert aponta
um atraso de apenas 24 dias na entrega dos serviços por culpa da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049406-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18594 4/5
contratada pelo METRÔ, levando em consideração os prazos estipulados
no aditamento contratual.
O juízo de primeiro grau examinou a situação sob
o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.
O perito é profissional de confiança do
magistrado e as informações técnicas por ele fornecidas ostentam
envergadura que escudam, de forma objetiva, a decisão vergastada quanto
a suspender a anotação do nome da agravada nos registros do CADIN.
Essa sanção deveria mesmo ser suspensa, uma
vez que impõe dano irreversível ou de difícil reparação para a agravada,
pondo a questão sob a perspectiva da sua pretensão na demanda.
A impugnação ao laudo pericial é matéria de
mérito que deverá ser analisada apropriadamente por ocasião do
julgamento da ação, não tendo lugar nos estreitos limites do agravo de
instrumento sem comprometer a liberdade do magistrado oficiante na
origem em apresentar solução para o litígio.
Destarte, a r. decisão é mantida, visto que sua
higidez advém de seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049406-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18594 5/5
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora